Tribunal: STF
Processo: HC 231763
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 814.467/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 3 meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para (a) desentranhar os documentos de fl. 47/56, desconsiderando-os como meio de prova; e (b) reduzir pena do apelante, concretizando-a definitivamente em 14 anos e 3 meses de reclusão. O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL PELA OBTENÇÃO DE PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A CONSULTA DE DADOS REGISTRADOS EM APARELHO CELULAR DO SENTENCIADO. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS COLHIDAS ILICITAMENTE, SEM NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PROVAS SUFICIENTES. RELATO FIRME DA VÍTIMA, CORROBORADO PELAS NARRATIVAS DE TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS DESCLASSIFICATÓRIOS PARA AS FIGURAS CONTRAVENCIONAIS (ARTIGOS 61 E 65 DA LCP). REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRESERVAÇÃO DO REGIME INICIAL PRISIONAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. PEDIDO PREJUDICADO - Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação, já que não se equipara a ato decisório para os fins do inc. IX do art. 93 da CR/88. - É ilícita a prova obtida mediante consulta a dados constantes no aparelho celular do réu, ainda que com eventual permissão deste, quando não há autorização judicial. Procede-se, então, ao desentranhamento das provas obtidas por meio ilícito, sem decretação de nulidade da r. sentença, em razão da existência de outras provas capazes de sustentar o édito condenatório. - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação do réu pela prática do delito de estupro de vulnerável majorado é medida que se impõe. - Nos casos de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, se coerente, firme e consistente, tem especial valor probatório, sendo suficiente para a condenação do acusado. - Se os atos praticados pelo acusado enquadram-se na tipificação do art. 217-A, caput, do Código Penal, evidenciado o intento de satisfação da lascívia, mediante a prática de ato s libidinosos diversos da conjunção carnal, incabível é o acolhimento do pleito desclassificatório. - Se a pena-base do acusado não foi bem dosada, é cabível a sua reparação. - Concedidos ao réu os benefícios da justiça gratuita, resta prejudicado o pedido de isenção do pagamento das custas processuais. 



     



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Opostos embargos de declaração, rejeitados. Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ (AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO PASSÍVEL DE REVISÃO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior. Nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que o acórdão impugnado se encontra em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, uma vez reconhecida a ilicitude da prova - acesso aos dados constantes do aparelho celular do réu sem autorização judicial - deve ocorrer o seu desentranhamento dos autos, sem, contudo, macular a sentença condenatória, uma vez que o reconhecimento da autoria e materialidade do delito se encontra amparado em fonte independente, no caso, as provas orais colhidas tanto na fase investigativa, quanto em juízo. 



    3. É inadmissível, na estreita via do habeas corpus, o reexame de testemunhos ou de qualquer outra prova para se chegar à conclusão de que não ficou demonstrada a existência do crime. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.121/STJ), presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (REsp n. 1.954.997/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1º/7/2022). 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) se a prova é ilícita é, portanto, nula, ex vi do disposto na literalidade do artigo 157, §2º e 3º do Código de Processo Penal, essa deve ser retirada dos autos bem como todas as outras que fazem referência a ela e sem que as partes possam em outro momento processual fazer qualquer menção ou ainda perguntas indiretas relacionadas ao conteúdo da prova ilícita ou obtida de forma ilícita; (b) Condenar com base somente nas palavras de uma criança que a época dos fatos possuía a tenra idade de 11 (onze) anos, além de temerário, é extremamente prejudicial ao ordenamento jurídico no que se trata de segurança jurídica; e (c) diante da prova pericial, é perfeitamente cabível a desclassificação do crime pelo qual o Paciente foi condenado para a Contravenção Penal prevista no artigo 61 da LCP, revogado pela Lei n°. 13.178/18 de 24 de setembro de 2018, que deu origem ao crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, pela ausência de grave ameaça ou violência, com restou comprovado durante a instrução processual. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que esse Supremo Tribunal Federal reconheça a nulidade da sentença condenatória, absolvendo o Paciente em razão das ilegalidades das provas, o que já se reconheceu em sede de Recurso de Apelação, que seja procedida a desclassificação do crime em que foi condenado, adotando-se o princípio da proporcionalidade relativo aos fatos concretos narrados na denúncia, e não aqueles extraídos nas provas periciais produzidas e as palavras da vítima, que como dito alhures, reconhecidamente nulos. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de nulidade da condenação mediante a seguinte fundamentação: 



    Não assiste razão ao agravante. 



    Com efeito, as razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, que indeferiu liminarmente o habeas corpus, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora transcrevo (fls. 380/383): 



    […]



    Segundo as informações dos impetrantes, a condenação referenciada na impetração transitou em julgado. O presente writ, pois, é sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte manifestamente incompetente para análise do pleito revisional, notadamente porque inexiste julgamento de mérito, neste Tribunal, passível de revisão.



    [...]



    Tampouco diviso ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    De início, escorreito o acórdão vergastado que, ao reconhecer a ilicitude da prova - acesso aos dados constantes do aparelho celular do réu sem autorização judicial - apenas determinou o seu desentranhamento dos autos, sem macular a sentença condenatória, uma vez que o reconhecimento da autoria e materialidade do delito se encontra amparada em fonte independente, no caso, as provas orais colhidas tanto na fase investigativa, quanto em juízo. 



    Nesse sentido: 



    […]



    De outro lado, a pretensão da defesa não encontra amparo na cognição do writ constitucional. É inadmissível, neste âmbito, o reexame de testemunhos ou de qualquer outra prova para se chegar à conclusão de que não ficou demonstrada a existência do crime. 



    Ademais, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição (AgRg no HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021). 



    Conforme bem observou o relator, “ao reconhecer a ilicitude da prova - acesso aos dados constantes do aparelho celular do réu sem autorização judicial - apenas determinou o seu desentranhamento dos autos, sem macular a sentença condenatória, uma vez que o reconhecimento da autoria e materialidade do delito se encontra amparada em fonte independente, no caso, as provas orais colhidas tanto na fase investigativa, quanto em juízo”. 



    A propósito da temática, já tive oportunidade de registrar que “as provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, ser desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita, garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro Eros Grau, ‘arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos’" (Direito Constitucional, cap. 3, item 25.1, 38ª ed., 2022, Atlas). 



    Assim sendo, qualquer conclusão em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    A respeito do pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente, registrou o STJ: 



    [...] nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.121/STJ), presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (REsp n. 1.954.997/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1º/7/2022). 



    Também é essa a orientação jurisprudencial formada por ambas as Turmas desta CORTE, ao apreciar casos análogos: 



    [...]. 2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 



    3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 172970 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 5/6/2020)



    [...] 2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato [...] (RHC 187445 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2021).



    [...] ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais (HC 182075, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/6/2020). 



    No mesmo sentido: HC 193278 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; RHC 190147 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/10/2020; HC 134591, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; RHC 205615 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 16/3/2022; HC 174043 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 5/5/2020. 



    Se não bastasse, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando “ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, o acórdão impugnado encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, e, por outro, a inviabilidade de revolvimento probatório nesta via processual, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente